Tribunal: TJMT
Processo: 1031582-78.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1031582-78.2024.8.11.0001.
ORIGEM: 8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: AURELIO AUGUSTO GONCALVES DA SILVA JUNIOR e ELIZAIR FERREIRA DE CAMPOS
RECORRIDO: VINICIUS SANTANA DE JESUS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17/12/2024
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO . AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVAS VIOLAÇÃO AO DIREITO DA PERSONALIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR . DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA . RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Ação de Indenização Por Danos Materiais e Morais em que a Autora/Recorrente pleiteia dano material e dano moral em decorrência de golpe de pix via whatsapp.
2. Sentença de parcial procedência.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “ (...) Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS ajuizada por AURELIO AUGUSTO GONCALVES DA SILVA JUNIOR e ELIZAIR FERREIRA DE CAMPOS em desfavor de VINICIUS SANTANA DE JESUS. Inicialmente, ressalto que inexiste a figura do terceiro interessado no sistema dos Juizados Especiais, sendo certo que se os autores pretendiam interpor ação em desfavor dos Requeridos Telefônica e Banco Pagseguro, que o tivessem realizado de forma clara. Logo, este feito se restringe a análise do feito em desfavor da pessoa de Vinicius Santana de Jesus, nada obstando, evidentemente, que sejam interpostas outras ações em favor dos demais citados nesse feito.1 - REVELIACompulsando os autos, vê-se que a parte Requerida, apesar de devidamente citada conforme aviso de recebimento da carta de citação (id. 157486121), deixou de comparecer à audiência de conciliação conforme o Termo de Audiência de id. 158160467, razão pela qual sugiro seja decretada a revelia da parte Requerida, nos termos do artigo 20, da Lei 9.099/95.2 – DA JUSTIÇA GRATUITANão é na sentença o momento próprio para o juiz se manifestar acerca de eventual pedido de justiça gratuita, pois, no sistema dos Juizados Especiais, a gratuidade no primeiro grau decorre da própria lei de regência – 9.099/95.3 – MÉRITONão havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.Em síntese, sustenta a Requerente Elizair ter sido vítima de golpe perpetrado por terceiro em 28/09/2023, no qual se passou por seu filho, oportunidade na qual acabou realizando transação PIX no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), em favor do Requerido.Pugna pela condenação do Requerido a restituição do valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), bem como ao pagamento de indenização por danos morais.Pois bem.Ainda que imposto os efeitos da revelia, com o imediato julgamento da causa, nos termos do artigo 23, da Lei no 9.099/95, vale ressaltar que a contumácia da reclamada importa em confissão ficta dos fatos aduzidos na inicial, contudo, não induz necessariamente a procedência do pedido, desde que convicção diversa possa ser extraía dos elementos existentes nos autos.É fato incontroverso que a parte Requerente, Sra Elizair, realizou transferência PIX do valor de R$ 200,00 (duzentos reais), em favor da parte Requerida, assim como o Autor Aurélio Augusto, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), conforme comprovantes de id. 154970187 e id. 154970188:
É interessante ressaltar que restou comprovado o recebimento do dinheiro pelo Requerido, o que não indica, necessariamente, sua participação em eventual golpe. Isso porque, o número telefônico 65 99603-4014, por meio do qual o terceiro se identificou falsamente como filho da Requerente, pertence a “JACOBEDE CAVALCANTE DE OLIVEIRA”, conforme arquivo apresentado pela empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A (id. 161576676), em resposta a determinação deste juízo:
Veja que a Requerente instruiu a inicial com a conversa tida junto ao terceiro estelionatário, na qual consta que chave PIX utilizada foi o CPF do Requerido, dado este que pode ser acessado por qualquer pessoa por meio de uma simples pesquisa na internet (id. 154970181):
Assim, em que pese o Requerido tenha sido o beneficiário da transação bancária, não há como lhe imputar a prática do crime de estelionato, eis que ausente provas neste sentido, de modo a comprovar de forma inequívoca o seu dolo, o que depende, inclusive, de processo criminal e não pode ser reconhecido nesse feito, que é cível. Bem se vê, portanto, que diante do reconhecimento da revelia e da confissão ficta, a condenação ao pagamento dos danos materiais, no valor de R$1.200,00 (um mil e duzentos reais) é medida que se impõe. No tocante ao dano moral, é interessante ressaltar que, como dito alhures, não há comprovação de que o Requerido tenha participado efetivamente do golpe perpetrado.Logo, ainda que com o reconhecimento da revelia, os Requerentes não cumpriram com o seu ônus de demonstrar que o Demandado, ainda que tenha recebido os valores, tenha agido de forma a abalar a honra dos Demandantes. Nesse sentido, segue a jurisprudência:“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DOCUMENTOS UNILATERAIS - AUSÊNCIA DE PROVA DA DÍVIDA - ÔNUS DO AUTOR. Nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, compete ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito. Inexistindo nos autos prova da dívida, é improcedente a pretensão de cobrança. A simples juntada de extrato e planilhas de evolução do débito não configura prova apta a demonstrar a existência de relação jurídica e a contração da dívida motivadora da cobrança, por se tratar de prova produzida unilateralmente”. (TJ-MG - AC: 10000220271878001 MG, Relator: Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 12/05/2022, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/05/2022)“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL. ÔNUS DA PROVA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. 1. Incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo do direito que alega, nos termos do art. 373, I, do CPC, razão por que, na ausência da comprovação da existência do direito expresso na exordial, mostra-se forçoso a improcedência da pretensão jurídica pleiteada. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA”. (TJ-GO - APL: 04067397520098090132, Relator: NORIVAL SANTOMÉ, Data de Julgamento: 31/10/2019, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 31/10/2019)4 – DISPOSITIVODiante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, sugiro seja decretada a revelia da parte Requerida, nos termos do artigo 20, da Lei 9.099/95e opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial para: a) Condenar o Requerido ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), a ser corrigido pelo índice INPC/IBGE a partir do efetivo prejuízo (28/09/2023), consoante súmula 43 do STJ, e de juros de 1% (um por cento), também a partir de tal data (súmula 54 do STJ).(...)”
4. A parte Recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC
5. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
6. Recurso conhecido e improvido.
7. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95, , ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031582-78.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[AURELIO AUGUSTO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 054.421.941-40 (RECORRENTE), AURELIO AUGUSTO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 054.421.941-40 (ADVOGADO), ELIZAIR FERREIRA DE CAMPOS - CPF: 768.667.931-49 (RECORRENTE), VINICIUS SANTANA DE JESUS - CPF: 715.200.201-04 (RECORRIDO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (ASSISTENTE), EDUARDO DE PAIVA GOMES - CPF: 382.711.398-94 (ADVOGADO), FABIO RENATO VIEIRA - CPF: 153.777.088-81 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024